Tribunal: TJDFT
Processo: 0731894-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE CONSULTA DO SISTEMA PRÓPRIO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS EXTERNOS. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE FALTAS GRAVES. INCLUSÃO EM GRUPO DE AUTOCONTROLE. PROVIDÊNCIA NÃO REQUERIDA NO MOMENTO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em que pese o dever da parte de instruir adequadamente o recurso de agravo, vindo aos autos documentos suficientes à compreensão da controvérsia, diante da possibilidade de consulta ao interior teor do processo originário pelo Sistema de Execução Unificado - SEEU, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por inobservância de pressuposto recursal, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia de exame do mérito.
2. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso de agravo em execução, quando verificado pelo sistema próprio que foi interposto dentro do quinquídio legal.
3. Incensurável a decisão que concedeu a progressão de regime para o semiaberto, com trabalho externo, se o apenado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo, não possui novas condenações, nem faltas graves pendentes de apuração.
4. Mesmo que se trate de condenado pela prática de crime hediondo, homicídio qualificado, inviável a sua prévia inclusão em grupo de autocontrole, para poder fruir os benefícios a que faz jus, se essa providência não foi postulada no momento oportuno, pois nenhuma culpa lhe pode ser imputada pela inoperância do Estado.
5. Recurso conhecido e improvido.